Tribunal: TCU
Processo: 017.242/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7112/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.242/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Rodrigues Cruz (XXX.250.707-XX); Clisete Rodrigues Cruz (XXX.094.347-XX); Joalina Maria Assad Cortez (XXX.682.697-XX); Katia Maria Alves Collet (XXX.292.397-XX); Maria Cristina Saraiva de Andrade (XXX.912.997-XX); Maria Ivanilde de Andrade Collet (XXX.738.317-XX); Sonia Regina Souza de Castelo Branco (XXX.716.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.